Tribunal: TJDFT
Processo: 0000639-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10604607). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22990574), com extinção da execução pela sentença ID 22990573 , arquive-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator